Tribunal: TJBA
Processo: 0054728-66.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0054728-66.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA CONDER

Advogado(s)
:
RODRIGO FRAGA UZEDA, NELMA OLIVEIRA CALMON DE BITTENCOURT, ANDREA GUERRA DE OLIVEIRA E SOUSA, INDIARA MOTA URPIA, PEDRO LUIZ REIS CHAGAS, EDUARDO AGNELO PEREIRA

APELADO: ANTONIO VIEIRA MOTA

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO SILVA DIAS, MILTON BRANDAO VERGNE, JOAO OTAVIO DE OLIVEIRA MACEDO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS E AO TEMA 865. CONTRADIÇÃO NO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. SANEAMENTO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER contra acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, mantendo o valor da indenização, fixando a complementação pelo regime de precatórios (Tema 865/STF), ajustando os juros moratórios para 6% ao ano a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte ao trânsito em julgado e mantendo os honorários advocatícios em 5% sobre a diferença apurada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar a existência de:
(i)
contradição no termo inicial dos juros moratórios;
(ii)
omissão quanto à aplicação prática da ressalva do Tema 865 do STF; e
(iii)
omissão no arbitramento dos honorários advocatícios sem a explicitação dos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

4. Juros moratórios. O acórdão, ao determinar a incidência dos juros "a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte ao trânsito em julgado", incorreu em contradição com a fundamentação que reconheceu a aplicação do art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/1941 e do Tema 210 do STJ. O referido dispositivo legal fixa o termo inicial em "1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito". Acolhe-se o ponto para sanar a contradição, ajustando o dispositivo ao comando legal.

5. Tema 865/STF. O acórdão já contemplou expressamente a ressalva do Tema 865 ao consignar que "a complementação indenizatória imposta à CONDER deverá ser executada pelo regime constitucional dos precatórios, ressalvado o pagamento mediante depósito judicial direto na hipótese de o ente expropriante não estar em dia com seus precatórios". A verificação da situação de adimplência é questão a ser dirimida na fase de cumprimento, não havendo omissão a ser suprida.
Rejeita-se
a alegação.

6. Honorários advocatícios
.
O acórdão fundamentou de forma suficiente a manutenção do percentual de 5%, considerando o modesto valor da diferença apurada (R$ 10.941,96) e a longa duração do processo, de modo a evitar honorários irrisórios. A decisão atende aos parâmetros do § 1º do art. 27 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 e aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, não havendo omissão ou contradição.
Rejeita-se
a alegação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para sanar a contradição no termo inicial dos juros moratórios, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento.

8.
Tese de julgamento
: "O termo inicial dos juros moratórios em desapropriação, nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/1941 e do Tema 210 do STJ, é o dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, e não o trânsito em julgado da sentença."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 15-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 210; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.952.355/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/12/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.043.112/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0054728-66.2006.8.05.0001
, em que figura como embargante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER
e como embargado
ANTONIO VIEIRA MOTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e PARCIALMENTE ACOLHER
os embargos de declaração,
sem efeitos infringentes
, apenas para sanar a contradição apontada no item "b" do dispositivo do acórdão, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04